Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-05.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-05.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIA LOPES

Advogado(s)
:
CLAUBER ROSSI SILVA LOBO

APELADO: EDISON LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO REJEITADA.
USO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM IMÓVEL VIZINHO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
VALIDADE. ARTIGO 107 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a avença verbal celebrada entre particulares que envolva o uso de estrutura hidráulica comum, desde que provada por testemunhos idôneos e corroborada por exercício prolongado do direito.

A interrupção voluntária e injustificada do fornecimento de água após mais de trinta anos de uso pacífico configura conduta ilícita.

Restando evidenciado o sofrimento causado ao autor em contexto de vulnerabilidade, impõe-se a reparação por dano moral.

A responsabilidade civil exige a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano, elementos presentes no caso concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 12.000,00 mostra-se adequado diante da gravidade da lesão e das circunstâncias pessoais das partes.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0000059-05.2016.8.05.0101
,
de Igaporã em que figura como Apelante, JOSÉ MARIA LOPES e como Apelada
,
EDISON LOPES DA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em,
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.